Tribunal: STF
Processo: HC 248629
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06 E 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no HC nº 929.256, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVESTIGADO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO). EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE INVESTIGADOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO QUE DEMANDAM MAIOR TEMPO PARA A INVESTIGAÇÃO E A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. PRECEDENTES DO STJ. INEVIDÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MANTIDA. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 35 da Lei nº 11.343/06 e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem, contudo não logrou êxito.



    Contra esse decisum foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. A pretensão foi julgada nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio este mandamus, no qual a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposto excesso de prazo.



    Informa que o paciente está “segregado há quase 03 (três) anos! (todos os docs. comprobatórios em anexo); o que viola o CPP e a Carta da República/1988 (princípios do devido processo legal, duração razoável do processo, dignidade da pessoa humana e liberdade; os dois últimos, violados por uma prisão que já é de forma cristalina, ilegal) e ressalte-se: não por culpa do paciente e nem da defesa técnica, ora impetrante, mas sim de dois cenários flagrantes: sucessivos equívocos do juízo a quo, talvez pelo acúmulo de feitos e erros de protocolos de trabalho pela máquina administrativa- Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ex positis, requer ao Exímio Ministro Relator, in limine: 



      I) Que o acusado, ora paciente seja posto em liberdade, mediante a aplicação do ART. 319 do CPP, podendo utilizar até mesmo tornozeleira eletrônica e dessa forma, aguardar os trâmites da prova técnica até a sentença em liberdade; a prisão é totalmente ilegal! 



    II)Em caso de Solicitação de informações, que seja também ao juízo criminal da origem. 



    III)No tocante ao julgamento em colegiado, requer a concessão definitiva da ordem.”



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Inicialmente, não se verifica o alegado excesso de prazo, uma vez que, no trâmite processual, não se constatou, de plano, violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, balizas de aferição da razoável duração do processo, porque: 



    a) trata-se de feito complexo – com pluralidade de réus (31 investigados, representados por procuradores distintos) e diversidade de condutas delitivas (corrupção de menores e tráfico e associação para o o mesmo fim); e 



    b) inexiste culpa do Judiciário na eventual mora processual; 



    O Tribunal de origem denegou a ordem pleiteada, sob os seguintes fundamentos (fls. 14/17 - grifo nosso): [...]



    No caso dos autos, como bem destacou o acórdão impugnado, não se verifica o alegado excesso de prazo, haja vista tratar-se de processo de alta complexidade, envolvendo 31 réus patrocinados por advogados diversos, a necessitar maior dilação nos prazos processuais para realização de diligências a fim de melhor elucidar os fatos (fl. 14). 



    Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o excesso e prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional (AgRg no RHC n. 197.279/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 16/8/2024). 



    Assim, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, a saber, pluralidade de réus (31), com defensores diferentes, necessitando de maior tempo para a realização de diligências, não se verifica, por ora, o aventado excesso de prazo, a despeito de o acusado estar preso cautelarmente desde 2/12/2021. 



    Ressalte-se que o desmembramento do processo em relação ao paciente só se deu em 3/5/2023,conforme se verifica a doc. 004479 dos autos n. 0021605- 36.2021.8.19.0042, que originaram o feito n. 0025647-31.2021.8.19.0042 (fl. 14). [...]



    Portanto, eventual atraso está justificado, uma vez que a ação apresenta certa complexidade, pois conta com um elevando número de réus o que efetivamente demanda mais tempo para a apuração dos indícios de autoria e participação de cada um nos eventos investigados [...] a realização de diversas diligências, como buscas e apreensões, quebras de sigilo telemático, bancário e fiscal. De modo que, ponderando-se a imprescindibilidade da prisão preventiva e a pena em abstrato dos reputados delitos, parâmetros relevantes ao menos nesta etapa processual, não se verifica o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo (AgRg no HC n. 907.464/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, D Je 3/7/2024). Além do mais, consoante destacado no aresto impugnado, a instrução criminal já se findou aguardando-se, apenas, o cumprimento da diligência requerida pela própria defesa técnica do paciente (fl. 15). 



    Ademais, em consulta à página eletrônica do Tribunal estadual, constatou-se que a Magistrada singular, em 2/9/2024, manteve a prisão cautelar em relação ao paciente, determinando a realização das diligências requeridas pela defesa. 



    E, das novas informações prestadas pelo Juízo de origem (fls. 153/161), o laudo técnico elaborado inicialmente não atendeu às exigências judiciais, de modo que foi ordenada a realização de nova perícia, com a determinação da busca e apreensão do laudo técnico requerido pela defesa, em caráter de urgência (fl. 160). 



    Dessarte, o prazo de tramitação aqui não traduz violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aferição da justa duração do processo, além de a prisão preventiva estar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada na gravidade concreta das condutas, pois, segundo consta da decisão que manteve o decreto de prisão preventiva (fls. 157/160 - grifo nosso): [...]



    Portanto, vê-se que o Juízo singular está envidando esforços para que o trâmite do processo seja o mais célere possível, dentro das suas especificidades, haja vista tratar-se de processo que envolve organização criminosa articulada, com pluralidade de investigados e crimes graves, o que demanda, de fato, maior dilação de prazo para a realização de diligências, esta última (laudo pericial), inclusive, requerida pela própria defesa, não se evidenciando o alegado constrangimento ilegal pelo excesso de prazo. 



    Por fim, de acordo com o que dizem nossos precedentes, o excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se as circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. Assim, devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam afetar o curso da ação penal. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 132.777/AL, da minha relatoria, DJe 1º/12/2021; e RHC n. 140.433/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 10/3/2021.”



    Com efeito, o Tribunal a quo destacou que ”não se verifica o alegado excesso de prazo, haja vista tratar-se de processo de alta complexidade, envolvendo 31 réus patrocinados por advogados diversos, a necessitar maior dilação nos prazos processuais para realização de diligências a fim de melhor elucidar os fatos”, sendo certo que “o Juízo singular está envidando esforços para que o trâmite do processo seja o mais célere possível, dentro das suas especificidades, haja vista tratar-se de processo que envolve organização criminosa articulada, com pluralidade de investigados e crimes graves, o que demanda, de fato, maior dilação de prazo para a realização de diligências, esta última (laudo pericial), inclusive, requerida pela própria defesa, não se evidenciando o alegado constrangimento ilegal pelo excesso de prazo”. 



    Assim, a complexidade dos fatos e do procedimento permite seja ultrapassado o prazo legal. Nesse seguimento:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 231.867-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/10/2023)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE E MULTITUDINARIEDADE DA CAUSA PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam a maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 226.457-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 1º/6/2023)



    Ademais, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido:



   AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 2. Sobressai dos autos que o paciente é acusado da prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por seis disparos de arma de fogo em plena via pública, “em razão de um dos agentes ter imputado a ela a culpa por uma anterior ação da polícia militar que resultou na apreensão de armas em desfavor da organização criminosa”. 3. A razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes. Precedentes. 4. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (cinco denunciados) e a gravidade dos fatos em apuração. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.380-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O prazo para conclusão de inquérito policial, previsto no art. 10 do CPP, deve ser analisado à luz do art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal e segundo as circunstâncias de cada caso concreto. Ainda que não possa se estender por período desarrazoado, não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade; ao revés, possui natureza imprópria, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se há ou não excesso. 3. No caso, as particularidades do inquérito policial não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito do alongar das investigações, a pluralidade de pessoas envolvidas, a complexidade e diversidade dos fatos em apuração, bem como as diligências realizadas revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas, mas é fruto de aspectos específicos do procedimento criminal. 4. Não há ilegalidade na decisão que, nos termos do art. 93, IX, da CF, autorizou, de forma fundamentada, o afastamento do sigilo dos dados bancários com amparo em relatórios de investigação, documentos e contratos, que apontam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Segundo o Juízo da causa, a medida excepcional seria necessária para elucidar a origem e destino do dinheiro público supostamente desviado pelos investigados. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 175.115-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 202.552-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/11/2021)



    Além disso, não há que se falar em excesso de prazo diante da ausência de inércia ou de irrazoabilidade na tramitação do feito imputável ao Poder Judiciário. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo da prisão preventiva pressupõe a ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou a inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.566 -AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus e a gravidade dos fatos em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. Não se pode ignorar, ainda, o “histórico criminal dos acusados”, assim como o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter determinado ao Juízo natural da causa celeridade no julgamento da ação penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.630-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    Sob prisma diverso, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Por fim, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente